Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707464-13.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIA JOSÉ DE JESUS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS FORNECEDORAS. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE COBRADAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo banco réu contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizado contra a instituição financeira apelante e a administradora de cartão de crédito, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “a) declarar a inexistência da dívida referente às faturas geradas pela operação de crédito do cartão BRB CARD Internacional n. 412791037389 5044, validade 11/24, em nome da autora, MARIA JOSE DE JESUS SILVA - CPF: 029.037.681-53” e “b) condenar a parte ré, solidariamente, a restituir à parte autora, de forma simples, os valores descontados em sua conta corrente, relacionados ao pagamento das faturas acima declaradas inexistentes, quais sejam: R$ 938,99 em 22/05/2020; R$760,69 em 23/06/2020; R$ 2.208,07 em 06/08/2020; R$990,92 em 06/10/2020; R$ 990,11 em 04/12.2020; e R$ 2.236,37 em 07.01.2021. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC desde a data dos respectivos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% am a partir da última citação (o sistema registrou as ciências em 15.12.2020 e 21.01.2021)”. Por sua vez, o pedido de reparação civil por danos morais deduzido pela parte autora foi julgado improcedente. 2. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90. A propósito, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Na espécie, se a instituição financeira e a administradora de cartão de crédito não se cercaram das cautelas necessárias à adequada identificação da cliente, possibilitando que terceiros desbloqueassem e utilizassem o cartão de crédito da consumidora para realização de diversas compras, devem responder pelos danos por ela eventualmente suportados. 4. No ponto, registre-se que, mesmo com o histórico de fraudes já anteriormente praticadas contra a correntista, que é pessoa idosa, contando com idade superior a 80 (oitenta anos), as fornecedoras liberaram a utilização de cartão de crédito por meio telefônico, a um interlocutor com voz masculina, o que denota a conduta negligente da instituição financeira e da administradora do meio de pagamento quanto à segurança das operações que oferecem no âmbito do mercado bancário. 5. Logo, observada a inadequação dos serviços prestados por ambas as rés, devem elas restituir à autora os valores indevidamente descontados na conta bancária da correntista a título de pagamento pelas transações fraudulentas praticadas por terceiros, razão pela qual não há falar em reforma quanto a esse aspecto. 6. Pontue-se que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 7. A Corte Especial do c. STJ assentou que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 8. No ponto, convém anotar que não há falar em engano justificável por parte das rés, porquanto, mesmo cientes do histórico de sucessivas fraudes praticadas contra a consumidora e alertados pela correntista quanto à utilização indevida de seu cartão de crédito por terceiros, as fornecedoras efetuaram a cobrança de valores decorrentes de ação fraudulenta, o que denota conduta violadora à boa-fé objetiva, mediante quebra da confiança do consumidor na higidez da prestação dos serviços bancário e de pagamentos. 9. Registre-se que a conduta levada a efeito pelas fornecedoras, no sentido de não percorrer todas as cautelas necessárias para coibir a prática de fraude contra a correntista, tem o condão de violar os direitos de personalidade da consumidora, sobretudo no que se refere à sua dignidade, tendo em vista o comprometimento significativo de verbas alimentares de pessoa idosa para honra de valores indevidamente cobrados por força de fraude. Precedentes deste e. Tribunal. 10. A par de tal quadro, revelada a violação à dignidade da consumidora, com risco à própria subsistência da correntista, afigura-se cabível a reforma da r. sentença, para condenar as fornecedoras, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais. 11. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 12. Da análise dos julgados desta e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, na hipótese de lesões a direitos de personalidade decorrentes de cobrança indevida de valores do consumidor em razão de fraudes praticadas por terceiros, o qual orienta, nesta assentada, a fixação da aludida verba indenizatória. 13. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, estes do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de seu dever de indenizar diante da culpa exclusiva da cliente. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, estes do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao afastar a alegada culpa exclusiva da consumidora decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010